Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704005-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO CITIBANK S A, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA APELADO: ROSA MARIA GROSSI FABRINO BRESOLIN, HELENA FABRINO BRESOLIN, DIANA FABRINO BRESOLIN, BEATRIZ FABRINO BRESOLIN D E S P A C H O Peticiona o réu apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A em ID 15561899, manifestando oposição ao julgamento virtual e requerendo inclusão em pauta presencial do dia 22/04/2020. Esclareça-se, inicialmente, que não existe pauta de julgamento presencial designada para o dia 22/04/2020, e que todos os julgamentos presenciais estão suspensos por prazo indeterminado, em vista da declaração, pela Organização Mundial de Saúde, de pandemia do Covid-19, com recomendação de que sejam evitadas aglomerações de pessoas, e com base na Portaria Conjunta 39, de 26 de março de 2020. Assim, intime-se o réu apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A a fim de que informe se permanece seu interesse no julgamento presencial, a ser pautado futuramente em data que será definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes quanto à citada pandemia, ou se o julgamento fica mantido na sessão virtual já designada, cujo início será em 22/04/2020. Brasília-DF, 16 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora